Tribunal: TJDFT
Processo: 0015056-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. OMISSÕES E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DO REQUERIDO.
1. Se o embargante aponta um dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, dentro do prazo previsto na norma, impõe-se o conhecimento dos embargos de declaração. A alegação de que o embargante pretende, na verdade, obter o reexame da matéria diz respeito ao mérito, com o qual deve ser apreciado.
2. Na hipótese, afasta-se o argumento de obscuridade, restando patente que as questões trazidas nos embargos declaratórios foram devidamente apreciadas de forma clara e coerente, abordando os aspectos suscitados na apelação e expostas no acórdão.
3. Se a sentença é ilíquida, os honorários fixados sobre o valor da condenação serão calculados somente após a liquidação do julgado com a devida recomposição da reserva matemática e apuração da diferença entre as quantias pagas e aquelas realmente devidas, até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.
4. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração da parte autora desprovidos e do réu parcialmente providos.